Tribunal: STF
Processo: HC 60281
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-22
Data de publicação: 1982-10-22

Ementa:
NULIDADES INEXISTENTES.
MENORIDADE ALEGADA E INFIRMADA PELAS INFORMAÇÕES E QUALIFICAÇÕES DO
PACIENTE. ALÉM DISSO, DEU-LHE O JUÍZO CURADOR, NO INTERROGATORIO; E,
DEPOIS, CONSTITUIU DEFENSOR.
ANALFABETISMO INOCORRENTE, SE ASSINOU OS DOCUMENTOS DO PROCESSO.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.